Tribunal: TJES
Processo: 5011880-28.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011880-28.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN ALVES PRATES
RECORRIDO: CRIA DESIGN DIGITAL LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5011880-28.2022.8.08.0035

RECORRENTE: WILLIAN ALVES PRATES

RECORRIDO: CRIA DESIGN DIGITAL LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO SUBSTANCIAL E NÃO ENTREGA DA VERSÃO FINAL. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. CONVERSAS DE WHATSAPP. VALIDADE PROBATÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E INFORMALIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual c/c indenização proposta por WILLIAN ALVES PRATES em face de CRIA DESIGN DIGITAL LTDA, em que narra o autor ter celebrado contrato de prestação de serviços com a empresa requerida para o desenvolvimento de um aplicativo, ficando ajustado que os pagamentos seriam realizados conforme a entrega de cada etapa do projeto.

A Ré, embora regularmente citada, deixou de comparecer a audiência de conciliação, sofrendo os consectários da revelia.

O juízo, ao apreciar a demanda, decidiu da seguinte maneira:

Ante exposto, ex officio JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual de validade na forma do artigo 485, IV e § 3º c/c artigo 337, § 5º, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado de ID 12301454 sustentando a suficiência de provas.

A Ré deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

É o breve resumo dos fatos, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência, conforme demonstra os documentos juntados pela petição de ID 12477718.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

Da detida análise dos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de documento tido como indispensável à apreciação da demanda. Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado, entendo que a ação se encontra devidamente instruída, possibilitando, portanto, o enfrentamento do mérito.

A controvérsia central reside no inadimplemento do contrato de desenvolvimento de aplicativo. O Recorrente alega que a Recorrida não entregou o serviço no prazo avençado, frustrando seu projeto profissional.

No caso em exame, a parte autora relata ter contratado empresa especializada na elaboração de aplicativo destinado à continuidade de suas atividades. Contudo, afirma não ter recebido o serviço contratado, apesar de haver realizado o respectivo pagamento.

A parte ré, por sua vez, embora devidamente citada, deixou de comparecer à audiência de conciliação designada, razão pela qual foram aplicados os efeitos da revelia. Ressalte-se, contudo, que a revelia não implica reconhecimento automático dos pedidos formulados pela parte autora, impondo-se a análise do mérito à luz do disposto no art. 344 e seguintes do Código de Processo Civil.

Partindo da perspectiva exposta, vislumbro que a parte recorrente logrou êxito em demonstrar a contratação do desenvolvimento do aplicativo (ID 12300530), bem como o pagamento, a desídia do contratado e a sequência de reclamações dirigidas ao próprio fornecedor de serviços (ID 12300531, 12300533, 12301434).

Verifica-se que as capturas de tela apresentadas não se encontram acompanhadas de ata notarial. Todavia, nos Juizados Especiais vigora o princípio da informalidade, sendo admitidos meios de prova menos rígidos para a demonstração dos fatos.

Assim, os "prints" das conversas digitais, que não tiveram sua autenticidade contestada pela parte adversa (que, embora citada, não apresentou defesa formal), são suficientes para formar o convencimento deste julgador, não sendo a ata notarial um requisito indispensável de validade, mas sim um meio de conferir maior força probatória, o que não retira o valor dos documentos apresentados.

Outrossim, as demais provas documentais carreadas aos autos são robustas. O contrato (Id. 12300530) estabelece na cláusula 2.1 o prazo de entrega para
09/07/2021
. Além disso, conforme acima mencionado, as conversas de WhatsApp (Ids. 12300531, 12300533 e 12301434) demonstram, de forma detalhada e cronológica, as inúmeras tentativas do Recorrente em obter o cumprimento da obrigação, as sucessivas promessas não cumpridas pela Recorrida e o considerável atraso que se estendeu por meses.

A inexecução do contrato por parte da Recorrida é, portanto, incontroversa.

Diante do inadimplemento da Recorrida, a rescisão do contrato é medida que se impõe, nos termos do art. 475 do Código Civil. Com a rescisão, as partes devem retornar ao estado anterior à contratação. O Recorrente comprovou o pagamento de
R$ 11.250,00
(onze mil, duzentos e cinquenta reais), valor este que deve ser integralmente restituído, devidamente corrigido.

Ademais, aplica-se ao caso em apreço a cláusula penal prevista contratualmente, com vistas a assegurar o cumprimento das obrigações e a reparação pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento.

O contrato é claro ao prever, em sua cláusula 3.5, uma multa de 10% sobre o valor total do contrato (R$ 21.000,00) em caso de atraso na entrega pela Contratada. Desta forma, a condenação ao pagamento da cláusula penal, no montante de
R$ 2.100,00
(dois mil e cem reais), é de rigor.

Ressalto que a aplicação da cláusula penal não constitui óbice ao reconhecimento do dever de indenizar pelos danos morais. Isso porque a cláusula penal tem por finalidade ressarcir os prejuízos decorrentes da inexecução contratual, ao passo que a indenização por dano moral se destina a reparar o abalo de natureza extrapatrimonial suportado pela parte consumidora, em razão da ofensa à sua dignidade.

Assim, ambos os institutos podem coexistir, cada qual cumprindo função própria no ordenamento jurídico, de modo a assegurar a integral reparação do consumidor lesado.

No caso em exame, verifica-se o dever de indenizar, tendo em vista a perda útil experimentada pelo consumidor, que se viu compelido a recorrer ao Poder Judiciário para obter a solução de questão que deveria ter sido resolvida administrativamente, sendo reiteradamente tratado de forma desidiosa pela parte ré. Diante desse contexto, mostra-se adequada a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, quantia que se revela proporcional e suficiente para compensar o abalo sofrido, sem ocasionar enriquecimento indevido, atendendo ainda ao caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
DECLARAR
a rescisão contratual firmada entre as partes e, por conseguinte,
CONDENAR
a parte recorrida à devolução da quantia de R$ 11.250,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais), paga em razão do serviço não prestado, bem como ao pagamento de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), a título de cláusula penal decorrente da inexecução do contrato, devidamente acrescida de correção monetária (IPCA) a partir do desembolso em relação à devolução do preço e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024, e, quanto à cláusula penal, desde a data do inadimplemento.

b)
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

c)
DEIXO DE CONDENAR
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de agosto de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)